Tribunal: TJMT
Processo: 1032581-65.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO No: 1032581-65.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: PAULA FONSECA BORGES
RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 20 a 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE SALÁRIO E COBRANÇA DE SERVIÇO DENOMINADO CESTA FÁCIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS E DA DÍVIDA. PRÁTICA ABUSIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte autora requereu a repetição em dobro dos valores debitados em sua conta corrente há tempos inativa, decorrente de serviço não contratado. Postulou ainda danos morais em razão de retenção indevida de seu salário que fora depositado por equívoco nesta conta, o que, segundo as informações prestadas pela instituição financeira para pagamento de dívida que desconhece.
2. Sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência dos débitos e condenou a instituição financeira à devolução em dobro do valor cobrado pelo serviço “Bradesco cesta fácil”, ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, além de multa, também no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por descumprimento de medida liminar. Por fim, a sentença declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta reais), e determinou o cancelamento da conta corrente aberta em nome da promovente.
3. Pretensão recursal apenas da instituição financeira, que pugna pela improcedência ao argumento de ausência de responsabilidade civil.
4. No que se refere ao mérito, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da contratação e descontos noticiada na inicial, na medida em que sequer trouxe o contrato firmado entre as partes.
6. Na hipótese, o desconto de valores não contratados, indevidamente deduzidos da parte autora, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 18, do CDC. Ainda, a devolução deve ser dada em dobro, em consonância com o artigo 42 do CDC, porquanto a cobrança viola a boa-fé objetiva.
7. No que se refere ao dano moral, se revela em razão da prática abusiva, estampada em cobranças reiteradas por serviço não amparado em contrato, que necessitou da presente discussão judicial para que cessasse. Sobreleva-se o fato do salário da parte promovente, de caráter alimentar, ter sido retido para pagamento de dívida que sequer foi comprovada.
8. O valor da indenização a título de dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se suficiente, valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta, além de estar em consonância com o hodiernamente aplicado por esta E. Turma Recursal.
9. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido.
11.Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032581-65.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Tarifas, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULA FONSECA BORGES - CPF: 025.575.491-42 (RECORRENTE), PAULA FONSECA BORGES - CPF: 025.575.491-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024